Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728589-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANDRESSA MIRANDA MARQUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento contra a decisão que indeferiu o pedido de reversão da execução para ação de busca e apreensão. Nas razões, o agravante alega que inexiste impedimento legal para o restabelecimento do procedimento inicialmente ajuizado, notadamente porque o bem foi localizado e não foram iniciados os atos executórios. Invoca os princípios da economia e efetividade processual, assim como da instrumentalidade das formas. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pretende que o processamento da ação originária seja revertido do rito executório para o da busca e apreensão. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos do art. 1.017 do CPC. Ainda, vislumbro que o objeto recursal está fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Passo à análise da liminar. O art. 1.019, inc. I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos autorizados descritos no art. 300 do CPC. O agravante pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de reversão da execução para busca e apreensão. A decisão agravada concluiu que inexiste respaldo no Decreto-lei 911/69 para a medida requerida. Com efeito, a conversão procedimental prevista na referida legislação não gera a possibilidade de retorno ao status anterior, ainda que o bem tenha sido encontrado. Ademais, “com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, existem medidas que poderão garantir o sucesso da execução, sem a necessidade de nova conversão da ação, homenageando, assim, o princípio da efetividade” (Acórdão: 1387759, 3a Turma Cível, Rel.: Des. Ana Maria Ferreira da Silva, PJe: 01/12/2021). Diante dessa premissa, considero que não há plausibilidade no direito suscitado pelo agravante. Igualmente, não foi demonstrado como o prosseguimento do feito originário pelo rito da execução poderia comprometer o resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator